Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETERMINAÇÃO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DEMORA NO CUMPRIMENTO. REALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRIVADO. RETIRADA DE ESSURE. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS DO PROCEDIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, na qual a parte autora requeria a conversão em perdas e danos da obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal.
2. Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que é responsabilidade do Distrito Federal a disponibilização de tratamento médico adequado, tendo o Acórdão de ID. 30990935 imposto ao réu tal obrigação. Contudo, em razão da extrema urgência do procedimento, e pela demora do réu em cumprir a decisão, a autora optou pela realização da cirurgia em estabelecimento privado. Afirma ser cabível a conversão em perdas e danos. Transcreve precedentes para amparar sua tese.
3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
4. Em suma, a parte autora pleiteia a conversão da ação em perdas em danos para que o Distrito Federal efetue o pagamento das despesas hospitalares realizadas em estabelecimento privado.
5. Com razão a autora. O caso dos autos revela que a escolha pela realização do procedimento cirúrgico em estabelecimento privado não foi uma opção da autora, mas sim uma necessidade ante a gravidade e a urgência do caso. Ademais, há decisão judicial transitada em julgado determinando ao réu o cumprimento da obrigação. Nesse passo, se mostra legal a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
6. Dessa forma, o recorrido deve ser responsabilizado pelos custos que o recorrente teve com a realização do procedimento cirúrgico em estabelecimento privado, ante a demora no cumprimento da decisão pelo ente público.
7. Recurso da parte autora CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão que extinguiu a execução e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 3.619,07 (três mil seiscentos e dezenove reais e sete centavos), corrigido pelo IPCAE a contar do desembolso e mais juros de mora que corrigem os depósitos em caderneta de poupança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021. Após, que seja aplicada a taxa Selic, acumulada mensalmente.
8. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão do provimento recursal.